Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. PRAZO DECADENCIAL. QUATRO ANOS. ART. 178 CÓDIGO CIVIL. DATA DA CONCRETIZAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta contra a sentença, a qual julgou o feito extinto, em razão da existência de prescrição e de decadência. 1.1. Nesta sede, os autores pedem a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, sob o fundamento da inexistência da prescrição ou decadência, pois se trata de negócio jurídico nulo de pleno direito e, portanto, não se convalesce pelo decurso do tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) ocorrência ou não de fulminação do direito pelos institutos da decadência e da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante aos vícios ou defeitos do negócio jurídico, especificamente em relação ao vício da vontade ou do consentimento consubstanciado no erro, o Código Civil estabelece ser de quatro anos o prazo decadencial para pleitear a sua anulação, o qual tem início com a concretização do negócio. 3.1. Na espécie, o autor entabulou o contrato particular de promessa de compra e venda de Imóvel, referente ao bem descrito na inicial, em abril de 2013. Assim, decaiu o seu direito em abril de 2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: “. O prazo decadencial do vício de consentimento erro é de quatro anos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, 138 a 140, 178 e 206.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0737137-68.2021.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 30/04/2024; TJDFT, Apelação 07022725620218070021, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, PJe: 9/10/2023.